Tribunal: TJDFT
Processo: 0727403-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE LOCAÇÃO DE MATERIAL NÃO DEVOLVIDO. VALORES CONTROVERTIDOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade diz respeito à pertinência subjetiva na composição dos polos da relação processual. No caso, a Ilegitimidade passiva foi reconhecida na origem atribuindo a responsabilidade pela obra ao empreiteiro.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é de dez anos o prazo prescricional a ser considerado nos casos de reparação civil com base em inadimplemento contratual, conforme o disposto no artigo 205 do Código Civil.
3. Em homenagem ao princípio do actio nata, o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso.
4. Controvertido o valor do débito, é adequada a sentença que determinou que os preços dos materiais e equipamentos não restituídos sejam apurados por meio de liquidação, tomando-se por parâmetro o valor de mercado, nos termos do artigo 509, I, do CPC.
5. A fim de se aferir a responsabilidade do demandado é necessário apurar a existência de relação jurídica material com o demandante, uma vez que, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, nos termos do artigo 17 do CPC.
6. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito não acolhida. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.